Tribunal: TJDFT
Processo: 0713227-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0713227-15.2021.8.07.0000 Classe judicial: ED – Embargos de Declaração Embargante: PJUS Precatórios Fundo de Investimento em Direitos Creditório Não-Padronizados Embargados: Procuradora-Geral do Distrito Federal Procuradora Chefe da Câmara de Mediação e Conciliação da Procuradora Geral do Distrito Federal Distrito Federal D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela entidade PJUS Precatórios Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados (Id. 28770919) contra o acórdão (Id. 28457885) que admitiu, mas denegou o mandado de segurança impetrado pelo ora embargante. De acordo com o disposto nos artigos 183 e 1023, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, manifestem-se os embargados no prazo de 10 (dez) dias. Publique-se. Brasília-DF, 14 de setembro de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator